Tribunal: TJDFT
Processo: 0013136-95.2000.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013136-95.2000.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. CARÁTER TERMINATIVO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a inteligência do art. 203 do CPC, os despachos são pronunciamentos judiciais sem natureza decisória, razão pela qual, em regra, não são passíveis de serem atacados por recurso. 2. Ainda que se pudesse considerar a existência de cunho decisório no despacho que foi objeto do recurso, o exequente não interpôs o recurso cabível para impugnar a matéria. Isso porque não se verifica o caráter terminativo do decisum apelado, não se enquadrando no conceito de sentença descrito no § 1° do art. 203 do CPC. 3. Possuindo natureza de decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o recurso cabível para a sua impugnação é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 4. A existência de erro grosseiro na interposição do recurso obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 188, 203, §§1o e 2o, 277, 283, 485, inciso I e §7o, 924, inciso I, 925, 1.009, e 1.015, todos do CPC, aduzindo, em suma, que o pronunciamento judicial que extingue a fase de liquidação de sentença qualifica-se como sentença contra qual cabe o recurso de apelação. Acrescenta que, diante da complexidade do tema, eventual erro na interposição do recurso no caso em exame afigura-se escusável, tornando injusta e imprópria a alegação de erro grosseiro. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 4o, 6o, 188, 203, §§1o e 2o, 277, 283, 485, inciso I e §7o, 924, inciso I, 925, 1.009, e 1.015, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017